Tribunal: TJPA
Processo: 0803090-79.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803090-79.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EVANDRO CARLOS DE SOUZA LIMA

AGRAVADO: LEONILDO CICERO QUINTAIROS DA SILVA, CAROLINE SILVA OLIVEIRA, LEONILDO GUILHERME PASSOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0803090-79.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EVANDRO CARLOS DE SOUZA LIMA
(ADVOGADO

RAIMUNDO BESSA JUNIOR)

AGRAVADOS: LEONILDO CICERO QUINTARIOS DA SILVA; CAROLINE SILVA OLIVEIRA; LEONILDO GUILHERME PASSOS DA SILVA
(ADVOGADO BRUNO HENRIQUE PANTOJA MORAES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ESBULHO. POSSE CONTROVERTIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Evandro Carlos de Souza Lima contra decisão interlocutória da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de ação de reintegração de posse c/c pedido liminar e indenização por danos morais (processo nº 0803090-79.2024.8.14.0000), indeferiu a tutela provisória de urgência para reintegrar o agravante na posse de imóvel supostamente esbulhado por Leonildo Cícero Quintarios da Silva, Caroline Silva Oliveira e Leonildo Guilherme Passos da Silva. O agravante sustenta que detinha a posse mansa e pacífica do imóvel por 18 anos e que, após permitir a ocupação precária pelos agravados, foi impedido de acessá-lo em julho de 2023. Requer a imediata reintegração liminar ou, alternativamente, mediante caução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência de reintegração de posse, à luz do alegado esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova constante dos autos revela controvérsia sobre a natureza da posse exercida pelo agravante, inexistindo comprovação inequívoca de esbulho praticado pelos agravados de forma recente e injusta.

4.

A documentação apresentada e os depoimentos colhidos não afastam a dúvida quanto à titularidade exclusiva da posse pelo agravante, tampouco demonstram a ocorrência de “força nova”, requisito essencial à concessão da liminar no rito especial possessório.

5.

A ausência de fato novo contemporâneo à propositura da ação, bem como, a ocupação contínua do imóvel pelos agravados, impede o reconhecimento do requisito temporal necessário ao deferimento da tutela possessória de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência em ação possessória exige prova inequívoca do esbulho e demonstração do risco de dano atual e irreversível.2. A inexistência de demonstração da posse exclusiva e contemporânea ao esbulho inviabiliza o deferimento da reintegração liminar. 3. Quando há dúvida relevante sobre a natureza da posse, deve-se indeferir a tutela de urgência em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 558, 560 e 561; CC, arts. 1.210 e 1.212.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803090-79.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EVANDRO CARLOS DE SOUZA LIMA
(ADVOGADO

RAIMUNDO BESSA JUNIOR)

AGRAVADOS: LEONILDO CICERO QUINTARIOS DA SILVA; CAROLINE SILVA OLIVEIRA; LEONILDO GUILHERME PASSOS DA SILVA
(ADVOGADO BRUNO HENRIQUE PANTOJA MORAES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
EVANDRO CARLOS DE SOUZA LIMA
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos de
Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor de LEONILDO CICERO QUINTARIOS DA SILVA, CAROLINE SILVA OLIVEIRA e LEONILDO GUILHERME PASSOS DA SILVA (processo nº 0803090-79.2024.8.14.0000) – indeferiu a liminar possessória.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que

detinha a posse mansa e pacífica de imóvel há cerca de 18 anos, a qual foi rompida em 04/07/2023 por ato de esbulho praticado pelos agravados, que antes utilizavam o bem com sua permissão, em caráter precário.

Alega que a posse é nova, devidamente comprovada por documentos, depoimentos e pela própria admissão dos agravados, e que preenche os requisitos para concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC), destacando ainda sua condição de idoso.

Ao final, postula:

“a) Seja o presente recurso recebido e lhe seja concedido liminarmente et inaudita altera pars efeito ativo para DETERMINAR A IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor do autor/agravante para o imóvel objeto da lide; seja porque está configurado o esbulho possessório, seja porque a posse dos agravados é nova e precária, bem como, pelo fato do agravante ser idoso e a não concessão liminar implicar em comprometimento ao resultado útil do processo, nos termos do Art. 300 do CPC; DEVENDO SER ORDENADOA EXPEDIÇÃO DO MANDADO COM AUTORIZAÇÃO DE FORÇA POLICIAL para o efetivo cumprimento do decisum;

b) Ou (LIMINAR COM CAUÇÃO EM DINHEIRO), alternativamente, que haja a concessão de TUTELA/LIMINAR de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, mas que para o seu efetivo cumprimento, o Agravante deposite em Juízo, a título de caução, a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) como condição prévia ao efetivo cumprimento da medida; ou ainda, outro valor que venha ser arbitrado por este Nobre Relator e guarde correspondência com a pequena benfeitoria erigida pelos Agravados; pois, deste modo, garante-se o direito do IDOSO/AGRAVANTE ao resultado útil do processo e não se põe em risco qualquer direito de eventual indenização aos agravados pela benfeitoria erigida.

c) Intime os agravados, para querendo, apresentarem manifestação;

d) Ao final, após o devido processamento, seja o presente Recurso de Agravo de Instrumento julgado totalmente procedente para manter a liminar de reintegração de posse concedida em favor do agravante”.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de atribuição defeito suspensivo.

Contrarrazões não apresentadas.

É, em síntese, o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0803090-79.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EVANDRO CARLOS DE SOUZA LIMA
(ADVOGADO

RAIMUNDO BESSA JUNIOR)

AGRAVADOS: LEONILDO CICERO QUINTARIOS DA SILVA; CAROLINE SILVA OLIVEIRA; LEONILDO GUILHERME PASSOS DA SILVA
(ADVOGADO BRUNO HENRIQUE PANTOJA MORAES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Em ponto de partida, faz-se necessário destacar que, em sede de agravo de instrumento, o exame deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, de acordo com as informações contidas nos autos naquele momento processual, razão pela qual não se afigura conveniente o Órgão
ad quem
externar manifestação acerca de matéria estranha ao ato judicial objurgado.

Pois bem.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência visando à reintegração liminar de posse, à luz do alegado esbulho possessório.

O ordenamento jurídico garante ao possuidor o direito à reintegração quando injustamente privado da posse, sendo imprescindível, nos casos de pedido liminar, a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, Evandro Carlos de Souza Lima afirma que detinha a posse do imóvel e que os agravados, que utilizavam o bem com sua autorização, passaram a impedir seu acesso. Alega, ainda, que o esbulho ocorreu em julho de 2023, trazendo depoimentos testemunhais e documentos, como faturas de energia, para sustentar sua narrativa. Por sua vez, embora os agravados não tenham apresentado contrarrazões formais, constato do exame dos autos originários que a posse exercida por eles, segundo sustentam, advém de relação tolerada e contínua, com benfeitorias no imóvel e ausência de resistência prévia.

Assim, examinando os presentes autos, entendo que não há nos autos prova inequívoca do esbulho possessório contemporâneo à propositura da ação, tampouco da exclusividade da posse pelo agravante.

Com efeito, a prova oral colhida revela situação ambígua quanto à natureza da ocupação do imóvel, não sendo possível concluir, neste atual momento processual, que houve perda injusta da posse. Além disso, não restou configurado de modo cabal o requisito da "força nova" (ato de esbulho ocorrido dentro de ano e dia), sendo correta a adoção do rito comum.

Igualmente, não se vislumbra
periculum in mora
atual e concreto, considerando que os agravados já ocupavam o imóvel há certo tempo antes do ajuizamento da ação, e que não houve demonstração de dano irreparável.

Para finalizar e reforçando o dito acima, reproduzo fragmento do ato judicial questionado, o qual adoto como razão de decidir:

“Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE c/ PEDIDO LIMINAR c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por EVANDRO CARLOS DE SOUZA LIMA em face de LEONILDO GUILHERME DA SILVA e LEONILDO GUILHERME PASSOS DA SILVA, em cujo bojo pretende, em sede de tutela de urgência, a reintegração do autor na posse do imóvel sito à Alameda 06 nº 53 do Conjunto Maguary, Belém/PA.

Realizada a audiência, conforme termo de audiência de id. retro., para fins de justificação e apreciação do pedido de tutela de urgência.

É o relatório.

PASSO A DECIDIR.

Dispõe o art. 558 do CPC que a ação de reintegração de posse pelo rito especial, prevista nos arts. 560 e ss do CPC, é uma ação de ‘força nova’, ou seja, está adstrita aos casos em que a turbação ocorreu dentro de ano e dia do ajuizamento da ação, o que não é possível se verificar no presente caso ante a ausência de provas mínimas, impelindo o processamento do feito pelo RITO ORDINÁRIO.

Tratando-se de ação de força velha, não obstante a reintegração possa ser deferida por meio de tutela de urgência no bojo do procedimento ordinário, no caso dos autos, melhor sorte não assiste ao autor, ante à ausência de provas suficientes em sede de juízo sumário.

O art. 300 do CPC prevê que o juiz poderá conceder tutela de urgência. quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Em se tratando de tutela de urgência de natureza antecipada, o § 3º do dispositivo legal acima mencionado acrescenta que a tutela não poderá ser concedida quando existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No tocante ao requisito da probabilidade do direito deve ser entendido como a existência de prova inequívoca, capaz de convencer o juízo da verossimilhança da alegação contida no pedido, ou seja, suficiente para fazer o magistrado chegar à conclusão de que a versão do autor é uma verdade provável sobre os fatos, bem como de que há chance de êxito ao final da demanda.

Como cediço, a prova inequívoca não é aquela que conduz a uma verdade plena, absoluta, real, que, bem se sabe, é um ideal inatingível, tampouco aquela melhor verdade possível (mais próxima à realidade), que só se obtém por meio de uma cognição exauriente.

Por prova inequívoca deve-se entender aquela consistente, capaz de induzir o julgador a um juízo de probabilidade.

NO CASO SOB EXAME, da leitura cuidadosa da petição inicial, constata-se que o autor inicialmente teria permitido a utilização do terreno pelos requeridos, e, em meados de junho/2023 ao tentar reaver o bem, foi surpreendido com a construção de um muro e a tentativa de negociação, através de contrato de compra e venda.

Em que pese as alegações do autor de que teria sido ‘esbulhado’ do imóvel, não há qualquer prova nos autos, ainda que perfunctórias, a evidenciar a ocorrência de tais fatos, especialmente que, as próprias testemunhas, que na verdade foram ouvidos na condição de informantes, sequer souberam especificar a natureza da posse exercida pelo autor, ao longo de todos os anos.

Estabelece o art. 1.210 do Código Civil:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Por sua vez, o Código de Processo Civil dispõe: []

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. O esbulho é o ato de violência, clandestinidade ou precariedade que provoca a perda da posse contra a vontade do possuidor, ou seja, é a retirada forçada do bem de seu legítimo possuidor.

Na lição de Carlos Roberto Gonçalves, o esbulho consiste: ‘no ato pelo qual o possuidor se vê privado da posse mediante violência, clandestinidade ou abuso de confiança. Acarreta, pois, a perda da posse contra a vontade do possuidor’ (Gonçalves, 2010: 153)

Desta feita,
diante do cotejo das provas e alegações constante nos autos, há de se concluir que, em sede de juízo sumário, os elementos constantes dos autos não são suficientes a evidenciar a ocorrência da ‘tomada injusta’ da posse pelo réu, hábil a configurar o esbulho possessório.

Destaco que o art. 1.212 do Código Civil destaca que, quando mais de uma pessoa se disser possuidora do bem, dever-se manter aquela que tiver com a coisa, se não estiver manifesto que a obteve por modo vicioso, que é justamente o caso ora analisado.

Por fim, considerando o intervalo temporal que o réu já ocupa o bem, observo que tampouco se vislumbra o requisito temporal para deferimento da tutela, haja vista que não se trouxe à lume nenhum fato ou ato novo

imputado à ré ocorrido, ao menos, nos últimos 06 (seis) meses, de modo a demonstrar o periculum in mora.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e, por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO a liminar possessória, por não estar demonstrado o requisito temporal (força nova), bem como INDEFIRO a tutela de urgência, por não estarem preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

Deverá o feito prosseguir por meio do PROCEDIMENTO COMUM, diante da não demonstração do requisito temporal indispensável ao procedimento especial (força nova
)”
(grifei).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

ao agravo de instrumento,
mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/06/2025